Tribunal: TJSP
Processo: 2145037-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
- Agravo tirado de execução fundada em título executivo extrajudicial - Competência das Câmaras de números 11 a 24 e 37 e 38 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, II.3, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.